Tribunal: TCU
Processo: 011.036/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular execução do Convênio 1379/2008, cujo objeto era apoiar o evento Reveillon de Caputira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em face de Jairo de Cassio Teixeira e Sebastião Pereira Mageste, exprefeitos de Caputira/MG, em razão da não comprovação da boa e regular execução do Convênio 1379/2008, cujo objeto era apoiar o evento " Reveillon de Caputira "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis para todos os efeitos, no que se refere às citações realizadas, Jairo de Cassio Teixeira, Sebastião Pereira Mageste e Ramiro Andrade Grossi e Cia Ltda.; 9.2. rejeitar as razões de justificativa de Jairo de Cassio Teixeira, Mario Augusto Lopes Moyses, Marta Feitosa Lima Rodrigues e Tania Maria da Silva Penha; 9.3. julgar irregulares as contas de Jairo de Cassio Teixeira, Sebastião Pereira Mageste e Ramiro Andrade Grossi e Cia Ltda., com fundamento nos arts 1o, inciso I, 16, III, "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Ramiro Andrade Rossi e Cia Ltda., Jairo de Cássio Teixeira e Sebastião Pereira Mageste, em solidariedade: VALOR DATA DA OCORRÊNCIA R$ 179.793,38 10/3/2009 Valor atualizado em 16/09/2020 - R$329.669,14 Ramiro Andrade Rossi e Cia Ltda. e Sebastião Pereira Mageste, em solidariedade: VALOR DATA DA OCORRÊNCIA R$ 75.506,62 10/3/2009 Valor atualizado em 16/09/2020 - R$138.448,94 9.4. aplicar a Jairo de Cassio Teixeira, Sebastião Pereira Mageste e Ramiro Andrade Grossi e Cia Ltda. multas individuais previstas no art. 57, da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da Multa (R$) Jairo de Cassio Teixeira 60.000,00 Sebastião Pereira Mageste 100.000,00 Ramiro Andrade Grossi e Cia Ltda. 100.000,00 9.5. aplicar a Mario Augusto Lopes Moyses, Marta Feitosa Lima Rodrigues e Tania Maria da Silva Penha multas individuais, com base no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da Multa (R$) Mario Augusto Lopes Moyses 15.000,00 Marta Feitosa Lima Rodrigues 10.000,00 Tania Maria da Silva Penha 5.000,00 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do artigo 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência da deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Turismo.